Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. MORTE DE PACIENTE INTERNADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, e 43 do Código Civil, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público funda-se no risco administrativo e não no risco integral, motivo por que dispensa apenas a prova da culpa do agente público, porém não elide a necessidade de demonstração de todos os demais pressupostos do dever de indenizar previstos no artigo 186 do Código Civil: ação ou omissão, dano e relação de causalidade.
II. Sem a comprovação de que a morte da paciente proveio de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares durante as várias internações ocorridas, tal como alegado na petição inicial, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado pela indenização por dano moral pleiteada pelo filho.
III. Apelação desprovida.